Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar os réus, solidariamente: a) “ao pagamento da quantia de R$ 20.112,63 (vinte mil e cento e doze reais e sessenta e três centavos), a título de indenização pelo prejuízo material atinente ao tratamento de retirada e inserção de novos implantes dos dentes 36 e 47 na arcada dentária da autora”; e b) “ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais” (ID 71368847).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No recurso do réu, há três questões em discussão: (i) se é cabível a responsabilização civil do dentista por suposta falha na prestação de serviço odontológico; (ii) se é cabível o afastamento da condenação por danos materiais; e (iii) se é pertinente a exclusão ou minoração do quanto fixado na sentença a título de indenização por danos morais. No recurso da autora, há duas questões em discussão: (iv) se é viável revogar a gratuidade de justiça concedida ao réu/apelante; e (v) se é possível a majoração do valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovados elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômico-financeira do réu (art. 99, § 3o, do CPC), não há falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Impugnação à gratuidade rejeitada.
4. No curso do processo, o Juízo de origem inverteu o ônus da prova em benefício da consumidora e determinou a produção de prova pericial com a finalidade de apurar eventual falha na prestação de serviços odontológicos pelos réus.
5. O dentista réu/apelante, ao desistir da produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a adequação do procedimento odontológico realizado na paciente. Impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço prestado à consumidora, o que conduz à responsabilização solidária dos fornecedores e dos profissionais liberais integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, à luz dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 4, todos do CDC.
6. A consumidora demonstrou que, em razão da inadequação do serviço odontológico prestado pelos réus, desembolsou a quantia de R$20.112,63 (vinte mil cento e doze reais e sessenta e três centavos) a título de remoção e subsequente substituição dos implantes realizados. Escorreita a sentença ao condenar o réu/apelante ao pagamento da referida quantia a título de indenização por danos materiais.
7. A consumidora sofreu lesão aos seus direitos de personalidade em razão da prestação inadequada de serviços odontológicos pelos réus, especialmente no que se refere à sua integridade física e psicológica, razão por que é cabível a responsabilização dos fornecedores ao pagamento de indenização por danos morais.
8. No tocante ao quantum indenizatório, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao abalo físico e psíquico da consumidora, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta alteração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.